Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702900-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA RECORRIDO: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RELATOS OFENSIVOS À IMAGEM, HONRA E VIDA PRIVADA DE TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DO CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DEVER DE RESPONSABILIDADE. 1. A liberdade de expressão, informação e imprensa deve ser exercida com responsabilidade, tendo em vista que não existe direito absoluto no ordenamento jurídico. Comprovado o abuso de direito pela publicação de matéria jornalística ofensiva aos direitos da personalidade de terceira pessoa, sequer implicada na investigação relatada, mostram-se devidas a obrigação de retirada da menção ofensiva e a compensação por danos morais pela conduta ilícita, em valor proporcional e razoável à luz das peculiaridades do caso concreto. 2. Apelo não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 5°, inciso XIV, e 220, ambos da CF, sustentando a necessidade de se garantir a plena liberdade de imprensa, com a vedação de qualquer forma de censura. Destaca que a Constituição Federal assegura o sigilo da fonte, essencial para garantir a liberdade de imprensa e o direito à informação. Acrescenta que a jurisprudência do STJ e do STF reconhece que pessoas públicas devem aceitar um nível mais elevado de crítica e exposição. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os fundamentos expostos no especial, apontando transgressão aos artigos 5°, inciso XIV, e 220, ambos da CF, diante da vedação à censura prévia e do sigilo a fonte da informação. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5°, inciso XIV, e 220, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5°, inciso XIV, e 220, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Por fim, em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “b”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030